Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-11.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSUE MENDES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSUE MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600203-11.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/10/2020
Processo referência: 0600203-11.2020.6.16.0016
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600203-
11.2020.6.16.0016 (DRAP n.º 0600183-20.2020.6.16.0016), que julgou improcedente e, em
simultâneo, indeferiu o pedido de registro de candidatura formulado por Josué Mendes, para
concorrer ao cargo de vereador no pleito de 2020. (Indeferimento do Registro de Candidatura de
Josué Mendes, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Castro/PR, vez que ausente a condição de elegibilidade do prazo mínimo de filiação partidária com
previsão no artigo 9º, caput, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 10 da Resolução n.º 23.609/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral. Apresentou o candidato pedido de registro, com suposta filiação ao Partido
Social Democrático - PSD. No entanto, consta dos autos prova do indeferimento do pedido de
filiação extemporânea apresentado perante a Justiça Eleitoral; Ref. Autos de Filiação Partidária nº
0600014-33.2020.6.16.0016). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSUE MENDES (RECORRENTE)
RODRIGO ALVES CARNEIRO (ADVOGADO)
MARIANA STORI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14722
866
28/10/2020 17:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.600

RECURSO ELEITORAL 0600203-11.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSUE MENDES
- OAB/PR0074122
ADVOGADO: RODRIGO ALVES CARNEIRO
- OAB/PR0105193
ADVOGADO: MARIANA STORI
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. TÍTULO
CANCELADO. FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar da aparente ofensa ao princípio da dialeticidade, a solução de fundo do
recurso leva a ser dispensável o exame dessa prejudicial.
2. A filiação partidária é condição indispensável de elegibilidade e para viabilizar a
candidatura a disputa eleitoral deve ser concretizada até seis meses antes da eleição
(art. 9º da Lei nº 9.504/97).
3. O cancelamento do título eleitoral impede a concretização da filiação partidária.
Inteligência do artigo 16 da Lei nº 9.096/1995.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 14722866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812254828400000014152592
Número do documento: 20102812254828400000014152592

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSUÉ MENDES em face da sentença proferida
pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro (ID 11695216), pela qual foi indeferido seu pedido de Registro de
Candidatura, ao fundamento de não estar comprovada sua filiação partidária, pois seu título eleitoral estava
cancelado no momento em que tentou se filiar ao partido.
Em suas razões recursais (ID 11695566), o recorrente sustenta que filiou-se ao Partido Social
Democrático na data de 02/04/2020 e que a respectiva ficha de filiação foi encaminhada ao cartório eleitoral
no dia seguinte (ID 11695616), sento atendido, assim, o limite temporal de seis meses anteriores ao pleito.
Aduz, ainda, que o documento tem presunção de veracidade, pois o recebimento do e-mail pelo cartório
eleitoral atesta sua data. Requer, ao final, o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e
deferir o registro de candidatura do recorrente.
Sem contrarrazões (ID 11696066).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do recurso por falta de
dialeticidade e, no mérito, opina pelo desprovimento do recurso por entender que ao tempo da filiação o
recorrente não estava no pleno exercício dos seus direitos políticos, pois tinha seu título de eleitor cancelado
(ID 12435416).
É o relatório.

VOTO
A despeito das pertinência das razões expostos pela d. Procuradoria no sentido de que houve
ofensa ao princípio da dialeticidade, já que efetivamente não houve impugnação específica aos fundamentos
da sentença, o recurso será conhecido, já que, na questão de fundo, o recurso será desprovido.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição
Federal. Além disso, deve estar consumada em até seis meses antes do pleito, previsto pelo art. 9º da Lei
das Eleições.
Transcorrido esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao filiado ainda
é facultado comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de candidatura.
No caso em tela, o recorrente filiou-se ao Partido Social Democrático na data de 02/04/2020,
conforme ficha de filiação juntada no ID 11694466, documento que foi enviado ao cartório no dia seguinte
por e-mail e protocolado no sistema PAD da Justiça Eleitoral doc. nº 65528/2020, na data de 03/04/2020.
Portanto, dentro do prazo legal de seis meses antes do pleito, que, no corrente ano, encerrou-se em
04/04/2020.
Num. 14722866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812254828400000014152592
Número do documento: 20102812254828400000014152592

Ocorre que a sua filiação foi rejeitada automaticamente pelo sistema em razão da situação de
sua inscrição eleitoral, que estava cancelada, desde 19/02/2018, por ausência de comparecimento à revisão
do eleitorado, consoante informação do cadastro eleitoral. Ressalte-se que o recorrente somente realizou
sua revisão eleitoral, em 27/04/2020, depois de já ultrapassado o prazo para filiação partidária.
E essa rejeição automática pelo sistema decorrente de norma expressa, mais precisamente,
do artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos, que assim prevê: “Só pode filiar-se a partido o eleitor que
.”
estiver no pleno gozo de seus direitos políticos
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ART. 1º, I, L, DA
LC Nº 64/90. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.
(...)
5. Apesar de estar em pleno gozo de seus direitos políticos à data do pedido de registro de
candidatura, o candidato não cumpriu os requisitos exigidos pelos arts. 9º, caput, da Lei nº 9.504/97 e
pelo art. 16 da Lei nº 9.096/95, uma vez que, na fluência dos prazos especificados nos dispositivos
referidos, estava com os direitos políticos suspensos em virtude de condenação por improbidade
.
administrativa (Art. 15, V, da Constituição Federal). Precedentes
6. In casu, o recorrido foi condenado, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, à
suspensão de direitos políticos pelo prazo de cinco anos, o qual findou-se em 20.7.2016.
7. Não preenchida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, o
indeferimento do registro de candidatura do ora recorrido é medida que se impõe, nos termos do art. 45,
caput, da Resolução-TSE nº 23.455/2015.
8. Recursos especiais providos.
(TSE. Respe nº 26337. Rel. Min. Luciana Lóssio. Psess em 19/12/2016). (Destaquei).
RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME DE FILIADO EM LISTA ESPECIAL.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA. TÍTULO ELEITORAL
CANCELADO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
. DOCUMENTO UNILATERAL, DESTITUÍDO DE FÉ
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO PARTIDO
PÚBLICA. SÚMULA TSE N.º 20. DESÍDIA OU MÁ–FÉ DA AGREMIAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TRE/SP. RE n. 0600071-18.2020.6.26.0131.
Rel. Des. Manuel Pacheco Dias Marcelino. DJE em 26/08/2020). (Destaquei).

Num. 14722866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812254828400000014152592
Número do documento: 20102812254828400000014152592

Na hipótese, do relato antes feito, tem-se que o recorrente quedou-se inerte quanto à
regularização de sua inscrição eleitoral, não tomando as devidas providências para buscar o atendimento
perante o cartório eleitoral para normalizar a sua pendência, que já perdurava há mais de dois anos.
Nestas condições, o que se observa é o descuido do recorrente que, na qualidade de
pretenso candidato ao pleito de 2020, deveria ter providenciado em tempo razoável o restabelecimento de
seu título eleitoral. Como assim não fez, por sua exclusiva responsabilidade não foi possível a concretização
de sua filiação partidária no prazo mínimo de antecedência previsto no artigo 9º da Lei nº 9.504/97.
Não se trata, portanto, da análise da unilateralidade dos documentos e da aplicação da
Súmula TSE nº 20, pois a ficha de filiação foi devidamente encaminhada dentro do prazo legal, mas da falta
de atendimento ao disposto no artigo 16 da Lei nº 9.096/1995.
Cabe destacar, ainda, trecho do parecer da PRE:
“Em que pesem os argumentos expendidos, o que se infere da análise dos autos é que
ao tempo da filiação o recorrente não estava no pleno gozo dos seus direitos políticos, pois tinha seu
” (ID 12435416).
título de eleitor cancelado, o que impede o exercício de direitos políticos, (...)
Ausente, portanto, uma das condições de elegibilidade, a saber, a filiação partidária, impõe-se
o desprovimento do recurso, a fim de manter hígida a sentença de indeferimento do registro.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600203-11.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOSUE MENDES - Advogados do RECORRENTE:
RODRIGO ALVES CARNEIRO - PR0074122, MARIANA STORI - PR0105193 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 14722866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812254828400000014152592
Número do documento: 20102812254828400000014152592

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14722866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812254828400000014152592
Número do documento: 20102812254828400000014152592